Tribunal: STF
Processo: Ext 1473
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Nos termos do art. 87, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno desde já disponível na forma escrita o inteiro teor do respectivo relatório, dele também propiciando ciência isonômica e simultânea ao extraditando e à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente
R E L A T Ó R I O
    O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Trata-se de pedido de Extensão na Extradição deduzida em face do nacional português António Manuel Monteiro Pereira (nascido em 07.07.1972), formulado pelo Governo de Portugal, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, internalizada pelo Decreto 7.935, de 19 de fevereiro de 2013.
    Na sessão realizada em 27.6.2017, a Segunda Turma desta Corte, por votação unânime julgou procedente o pedido deduzido pelo Governo de Portugal e, desde a entrega às autoridades, o estrangeiro encontra-se no Estabelecimento Prisional da Carregueira, em razão dos fatos apurados no Processo 304/05.6.
    Essa nova a postulação tem por objeto as duas imputações existentes no bojo do Processo n. 91/13.4TAVLP, em trâmite no Tribunal Judicial de Vila Real, no qual o português é acusado pela “prática de um crime de burla qualificada, previsto e punível pelo disposto nos artigos 217º, n. 1 e 218º, n. 2, alínea b, do Código Penal, em concurso efetivo com um crime de burla qualificada, previsto e punível pelo disposto nos artigos 217º, n. 1 e 218º ns. 1 e 2, alínea b, do mesmo diploma, com pena máxima abstratamente aplicável de 8 anos de prisão por factos praticados em 2012”.
    Narra-se, em síntese, que o ora requerido e a sua ex-esposa teriam se apresentado falsamente como Juiz de Direito e advogada experiente no ramo de comércio internacional, além de mentirem sobre a posição de exitosos investidores no ramo de vinhos e azeite, atuantes no mercado brasileiro. Implementando o ardil, lograram obter a confiança das vítimas Cristóvão Matias Maia e Manuel Maria Barreira da Cruz e persuadi-las a celebrar contratos que lhes teria ocasionado prejuízos de 14.000,00 (catorze mil euros) e 2.000,00 (dois mil euros), respectivamente.
    Expedida carta rogatória, o ora requerido foi interrogado (fls. 486-487), oportunidade em que ser reservou ao direito de impugnar essas acusações por escrito no prazo que lhe fosse concedido.
    Apresentou defesa técnica em Portugal às fls. 493-496, sustentando vícios formais no processo penal motivador do pleito extensivo, além de questões atinentes ao mérito das imputações.
    Com o retorno da rogatória, em manifestação complementar que lhe foi facultada, a Defensoria Pública da União sustentou:
    (i) os delitos de burla estão tipificados no art. 217, 1, c/c art. 218, 2, “b”, do Código Penal Português e no art. 217, 1 c/c art. 218, 1 e 2,”b”, do mesmo diploma legal, todavia, “não há, na legislação brasileira, tipo que contemple, além da figura original do estelionato, as circunstâncias descritas nos itens 1 e 2, b, do art. 218, do Código Penal português, as quais qualificam e são, além do prejuízo patrimonial de valor elevado (1), fazer burla modo de vida (2b)”, circunstâncias que, a seu sentir, não têm correspondência com o tipo penal de estelionato; e
    (ii) decotado esse fator de majoração, nos lindes da tese defensiva, remanesce a incriminação por burla simples, que, à míngua de hipótese interruptiva da prescrição, estaria fulminada pela extinção de punibilidade desde 30.3.2017, em consonância com a lei portuguesa.
    Em manifestação adunada às fls. 545-548, a Procuradoria-Geral da República posiciona-se “pelo deferimento do pedido de extensão na extradição do português ANTÓNIO MANUEL MONTEIRO PEREIRA”.
    É o relatório.